Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-25.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001086-25.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMBERG RAMOS SANTANA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória por suposta inclusão indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de que a causa deveria tramitar no Juizado Especial Cível, por se enquadrar no limite de valor previsto no art. 3º da Lei nº 9.099/95.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é possível ao juízo de primeiro grau declinar de ofício, da competência para o Juizado Especial Cível, diante da escolha do autor pela Justiça Comum, e se tal competência possui natureza absoluta ou relativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, cabendo à parte autora a faculdade de escolher entre o ajuizamento da demanda na Justiça Comum ou no Juizado Especial.

4. A escolha pelo procedimento comum, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, não pode ser desconsiderada pelo magistrado, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Especial de forma ex officio.

IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001086-25.2021.8.05.0063
, em que figuram como apelante
ROSEMBERG RAMOS SANTANA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .